Tribunal: TJDFT
Processo: 0749213-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. AGRAVANTES. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS F E H, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE AUTORIDADE. TIO POR AFINIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 25 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, contra duas vítimas, menores de 14 anos, por diversas vezes. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; a fixação da pena no mínimo legal, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais negativas ou agravantes; a aplicação da fração de 1/6 na hipótese de reconhecimento de continuidade delitiva, por não ter sido demonstrada a quantidade exata de estupros supostamente praticados; bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (crime praticado contra criança), em razão do bis in idem com a elementar do tipo penal do crime de estupro de vulnerável.
II. Questão em discussão.
3. Há sete questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação por estupro de vulnerável; (ii) verificar se a circunstância judicial das consequências do crime deve ser valorada negativamente; (iii) analisar se a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, se mostra presente; (iv) analisar se a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, se mostra presente; (v) verificar se a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada; (vi) verificar a fração de aumento em razão da prática de crime continuado; (vii) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
4. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante do que a palavra das vítimas, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. Demonstrado nos autos, por meio do depoimento das vítimas, que o réu praticou estupro de vulnerável contra a sobrinha de sua ex-companheira e a amiga dela, que também residia no lote, deve ser mantida a condenação.
5. Adequada a avaliação negativa das consequências do crime se evidenciada a alteração comportamental e as tentativas de suicídio da vítima, que extrapolam o tipo penal.
6. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, deve ser mantida, porquanto comprovado que o réu, companheiro da tia da vítima, se prevaleceu das relações domésticas para a prática do crime.
7. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, deve ser afastada, pois o fato de o crime ter sido praticado contra criança é elementar do tipo penal do crime de estupro de vulnerável, sob pena de bis in idem.
8. A causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser mantida, considerando que o réu era tio por afinidade da vítima.
9. Praticado o estupro de vulnerável por diversas vezes, deve ser aplicada a regra do artigo 71, do Código Penal, com a incidência da fração de aumento estabelecida na súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
10. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, artigos 61, inciso II, alíneas f e h, 71, parágrafo único, 217-A, 226, inciso II; CPP, artigos 386, inciso VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 973806, 20120310003157APR, Rel. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 13/10/2016; Acórdão 1712093, 07009531720208070012, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/6/2023; Acórdão 1712684, 07073684520228070012, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 7/6/2023; Acórdão 1663915, 07126952620218070005, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023; Acórdão 1611641, 07033476120198070002, Rel. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/8/2022; Acórdão 1815091, 07080239320228070019, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 15/2/2024; Acórdão 1813880, 07012028420238070004, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 7/2/2024; Acórdão 1864246, 00063006420188070005, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16/5/2024; Acórdão 1920988, 07111063620208070004, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 12/9/2024; Acórdão 1897551, 07032897820218070005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024; Acórdão 1813881, 07000236220218070012, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 7/2/2024.